Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. EDIFICAÇÃO SEM ALVARÁ. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA.
I – Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II – Não há irregularidade na atuação da Administração, que, no exercício do seu Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e os parcelamentos ilegais do solo, com edificações sem o respectivo alvará.
III – O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
IV – Negou-se provimento ao recurso.